Tribunal: TJDFT
Processo: 0707804-95.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B DO CP). PELITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), por meio do conjunto probatório sólido, a condenação é medida que se impõe.
2. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume maior relevância especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada por outros elementos de prova coligidos aos autos.
3. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima, devendo o quantum observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a situação econômica do réu não foi apurada, devendo o valor da indenização ser reduzido em atenção aos princípios mencionados.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.